Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE Polícia Civil do Distrito Federal. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato reprovado em teste de aptidão física nas fases subsequentes de concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame, estipulados previamente pela banca examinadora.
3. A pretensão ora exercida pelo recorrente consiste, em última análise, na determinação de que o Poder Judiciário venha a substituir a banca examinadora e suprir sua reprovação em teste de aptidão física, sob o argumento paradoxal de proteção ao princípio da isonomia.
4. É importante ressaltar que o teste de aptidão física do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal tem caráter eliminatório, e não classificatório. Assim, ainda que todos os candidatos tivessem realizado os exercícios de modo sequencial, não haveria alteração do resultado obtido pelo recorrente. 4.1. No sentido inverso, não haveria como se comprovar a veracidade da alegação articulada pelo demandante de que, caso tivesse se submetido aos exercícios de modo segmentado, teria sido aprovado.
5. Recurso conhecido e desprovido.